Tribunal: TJES
Processo: 5001981-56.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-56.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA MARIA LINO
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001981-56.2024.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna -
1ª Vara

RECORRENTE:
VERÔNICA MARIA LINO

RECORRIDO:
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIVERSA. FRANQUIA. VALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por VERÔNICA MARIA LINO em face de BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA alegando, em síntese, que é revendedora dos produtos da requerida e foi cobrada duas vezes por uma dívida já quitada. Assim, requer com a presente demanda, a devolução em dobro do valor pago, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a Requerente interpôs
Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. O Requerido, ora Recorrido apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

(3). Pois bem. Conforme se observa do conjunto probatório dos autos, a Recorrente parcelou a compra realizada junto a Recorrida em três vezes, mediante boleto bancário conforme se observa dos comprovantes de pagamento de IDs. n° 50741688, 50741688 e 50741690. Contudo, o pagamento da primeira parcela se deu por transferência bancária em favor de PONTÕES COSMÉTICOS LTDA - ME (ID. n° 50741687). Entretanto, embora o entendimento do magistrado
a quo
seja de que a referida pessoa é estranha à lide, na verdade trata-se de uma franquia da Recorrida, conforme afirmado em contestação, bem como na nota fiscal de ID. 50741686, emitida pela referida pessoa jurídica.

(4). Dessa forma, vejo que, de fato, a Recorrente realizou o pagamento por meio diverso do combinado, contudo, a Recorrida foi beneficiária do pagamento. Assim, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da requerida, que recebeu a 1ª prestação duas vezes, conforme comprovantes de ID. n° 50741687 e 50741690, merece reparos a sentença nesse ponto, para determinar a devolução do valor pago em duplicidade no montante de R$ 476,69 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), de forma simples, eis que ausente conduta contrária à boa-fé objetiva da Recorrida.

(5). Registra-se que a 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 126578/SP, decidiu que a franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada por eventuais danos causados ao consumidor pela franqueada. No contrato de franquia empresarial, estabelece-se um vínculo associativo entre sociedades empresárias distintas, o qual, conforme a doutrina, caracteriza-se pelo "uso necessário de bens intelectuais do franqueador (franchisor) e a participação no aviamento do franqueado (franchise)". Dessa forma, verifica-se, que o contrato de franquia tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes. Aos olhos do consumidor, entretanto, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, que é fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. Aliás, essa arquitetura comercial - na qual o consumidor tem acesso a produtos vinculados a uma empresa terceira, estranha à relação contratual diretamente estabelecida entre consumidor e vendedor - não é novidade no cenário consumerista e, além disso, não ocorre apenas nos contratos de franquia. Tanto é assim, que ao pesquisar no google “PONTÕES COSMETICOS LTDA - ME R SEBASTIAO SOUZA SOBRINHO 149 - CENTRO - BAIXO GUANDU - ES” a fachada do imóvel se apresenta como “Espaço Revendedor Grupo Boticário”.

(6) Desse modo, extraindo-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária por eventuais defeitos ou vícios de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado (
REsp 1.058.221-PR
, Terceira Turma, DJe 14/10/2011; e
REsp 1.309.981-SP
, Quarta Turma, DJe 17/12/2013) - inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento -, as franqueadoras atraem para si responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, tendo em vista que cabe a elas a organização da cadeia de franqueados do serviço.

(7). Por fim, em relação aos danos morais, constata-se que todo o imbróglio foi causado pela Recorrente que modificou a forma de pagamento e o boleto acabou ficando em aberto, o que gerou nova cobrança. Assim, não há danos morais a serem reparados pela Recorrida como pretendido pela Recorrente.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para CONDENAR a ré a devolver à autora o valor pago em duplicidade no montante de R$ 476,69 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), mantendo
os demais termos
da sentença pelos seus próprios fundamentos. Ressalto que a referida quantia
deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)